Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724429-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ SEVERINO DO NASCIMENTO, PATRICIA MARIA LUCENA NASCIMENTO, RAIANE DAIANA LUCENA DO NASCIMENTO, PRISCILA SILVA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ROSINEIDA DA SILVA, PATRICIA MARIA LUCENA NASCIMENTO DECISÃO DA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO O agravante, Distrito Federal, opõe embargos de declaração contra a decisão que julgou prejudicado o seu agravo de instrumento, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC 932 III), tendo em vista que, nos autos originários, o Distrito Federal informou a quitação integral do parcelamento administrativo e dos demais débitos tributários pendentes (ID 203346311). Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se.” O agravante/embargante, Distrito Federal, alega que há erro na decisão, pois, o ID informado não existe no processo de referência, havendo apenas o peticionamento informando a interposição do agravo de instrumento, e não a informação acerca de eventual quitação. Contrarrazões (ID 64264490). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não provimento dos embargos de declaração (ID 65456584). Com razão o agravante/embargante. Analisados os autos do processo de referência, verifico incorreção no ID informado na decisão embargada, inexistindo comprovante de quitação do ITCMD. Dessa forma, a decisão deve ser tornada sem efeito. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravante, Distrito Federal, para atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar o erro material apontado e tornar sem efeito a decisão de ID 63387131. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator